Tribunal: TJDFT
Processo: 0708100-47.2018.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0708100-47.2018.8.07.0018 APELANTE: LUIZ CARLOS MALAQUIAS DE SOUSA, RAIMUNDO NONATO RODRIGUES LOPES, KENNIA KELSILEN ALVES FERREIRA, ERICHSON DIAS NORONHA, VINICIUS ARAUJO LESSA, MICHELE TOCCI, LOYANE RAQUEL BARROS PARAGUASSU, MARIA APARECIDA ALVES RIPPEL, FABIANA SANTOS FIRMO DE OLIVEIRA, MICHELLE ALMEIDA ESTEVAM DE CARVALHO, CONDOMINIO MINI CHACARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11, MEYRE NUNES GONCALVES, JOAO EMIGDIO DA COSTA E SILVA, ROMULO ARTHOU DA SILVA, MAURICIO PEREIRA TEIXEIRA, MARIA LOPES SARAIVA PEREIRA, ROSA DE FATIMA LEAL BARBOSA FRANCA, ERICO ESTEVES MARTINS, LEANDRO ARAUJO LESSA, JOAO CARLOS COUTO LOSSIO FILHO, RUY DE ARAUJO CARNEIRO, ANNA MICHAELLA PESSOA MOURA DE AGUIAR, ROBERTO DO ESPIRITO SANTO NEVES, PAULO ROGERIO DE SOUZA, JANE LINO DOS SANTOS OULASSOGLOU, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, ELIZABETE MOREIRA DIAS, ANA MEIRE BEZERRA DA MAIA, ROGERIO ANTONIO CANUTO, BRUNO RODRIGUES TRINDADE, EDILBERLANDIA DE OLIVEIRA GALVAO, ANDRE DE OLIVEIRA COSTA, MANOEL FRANCISCO DO NASCIMENTO BEM NETO, TOBIAS JACOB DE FREITAS NETO, DISTRITO FEDERAL, MARIA DO CARMO DE LIMA RAMOS, RUS BERNARDES DE OLIVEIRA, CLAUDIA MALENA BORGES, EMERSON ESTEVES MARTINS, LUCAS FERNANDES DE AZEVEDO, RUBENS RICARDO BRITTO COIMBRA APELADO: DISTRITO FEDERAL, AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, AALOCOMICLAS-ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES DE LOTES DAS QUADRAS 04 A 11 DO CONDOMINIO MINI-CHACARAS DO LAGO SUL, CONDOMINIO MINI CHACARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11, JANE LINO DOS SANTOS OULASSOGLOU, ROBERTO DO ESPIRITO SANTO NEVES, ZENON PEREIRA LEITAO, JOAO EMIGDIO DA COSTA E SILVA, MICHELLE ALMEIDA ESTEVAM DE CARVALHO, BRUNO RODRIGUES TRINDADE, MARIA LOPES SARAIVA PEREIRA, LUCAS FERNANDES DE AZEVEDO, RICARDO ADRIANO ALMEIDA SILVA, MANOEL FRANCISCO DO NASCIMENTO BEM NETO, CLESIO ANTONIO ALVARENGA DA COSTA, RUBENS RICARDO BRITTO COIMBRA, LOYANE RAQUEL BARROS PARAGUASSU, ROMULO ARTHOU DA SILVA, FABIANA SANTOS FIRMO DE OLIVEIRA, CLAUDIA MALENA BORGES, ROSALVA CLAUDINO DA SILVA, ANNA MICHAELLA PESSOA MOURA DE AGUIAR, IVANILDA UCHOA NASCIMENTO, RUS BERNARDES DE OLIVEIRA, ROGERIO ANTONIO CANUTO, VOLNEY JOSE SCHLEMPER, RAIMUNDO NONATO RODRIGUES LOPES, MOIZES FELIX DE ALMEIDA, EDILBERLANDIA DE OLIVEIRA GALVAO, ROSANGELA VERISSIMO DE CASTRO, MARIA APARECIDA ALVES RIPPEL, DIRCEU DE DEUS AGUIAR, ERICO ESTEVES MARTINS, MARCOS DA SILVA COSTA, EMERSON ESTEVES MARTINS, ERICHSON DIAS NORONHA, MARIA CELESTE BERNARDES DE CARVALHO, MAURICIO PEREIRA TEIXEIRA, ELIZABETE MOREIRA DIAS, ANA MEIRE BEZERRA DA MAIA, MICHELE TOCCI, VINICIUS ARAUJO LESSA, ANDRE DE OLIVEIRA COSTA, LEANDRO ARAUJO LESSA, MARIA DO CARMO DE LIMA RAMOS, EDNA RAMOS DA SILVA, ROSA DE FATIMA LEAL BARBOSA FRANCA, MARCOS MITSURU HIRAE, VERONICA VILELA MEDEIROS SOTERO, MEYRE NUNES GONCALVES, PAULO ROGERIO DE SOUZA, ARNALDO AMARAL, TOBIAS JACOB DE FREITAS NETO, CARLOS EDUARDO FERREIRA CRUZ, RUY DE ARAUJO CARNEIRO, JOAO CARLOS COUTO LOSSIO FILHO, RODRIGO DEL SOLAR ACUYO, EDIGARD ENEAS DA SILVA, EDILSON SARAIVA ALENCAR, MARCIO NEPOMUCENO CARVALHO, D M G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, GERALDO MAGELA RODRIGUES PEREIRA, FLAVIO MAGALHAES ROSA ISONI, CARLOS VINICIUS GONCALVES VASCONCELOS, LEONARDO ANTONINO DA SILVA, THAMIRES GISLAINE PEREIRA DA SILVA COSTA, FERNANDO DE CARVALHO MORANDIN, LUIZ CARLOS MALAQUIAS DE SOUSA, WIRLEY SILVA, ROSANGELA FERREIRA DO NASCIMENTO, NERIVAL NUNES DA COSTA, PARANA TERRAS LTDA., MARIA LUCIA BORGES BATISTA DA SILVA, CONDOMINIO MINI CHACARAS LAGO SUL, LUCIANA KELLY FERNANDES, CLAUDIA MARIA FREITAS BARBOSA, MARIA DAS NEVES, SUELI PEREIRA GONCALVES, KENNIA KELSILEN ALVES FERREIRA, EURIPDES GOMES DO CARMO FILHO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, voltada à restauração da ordem urbanística e à preservação do meio ambiente mediante a desconstituição do parcelamento irregular denominado “Condomínio Mini Chácaras” (Quadras 04/11), no Altiplano Leste, em área inserida na APA da Bacia do Rio São Bartolomeu, com múltiplos ocupantes e impactos urbanísticos e ambientais descritos na sentença (ID 79607330). Na petição inicial, requereu-se, em apertada síntese, tutela de urgência para impor aos requeridos a abstenção de publicidade, vendas e atos de disposição/alienação (inclusive frações ideais), supressão de vegetação, terraplanagem e abertura de vias/demarcações, execução/continuidade de obras e implantação de redes (água, esgoto, energia e iluminação), modificação do estado do imóvel/benfeitorias/vegetação e novas edificações ou obras de infraestrutura. Além disso, pleiteou-se vistoria de constatação pela AGEFIS, com ciência ao MP, fiscalizações semestrais a cada 180 dias, com relatório e adoção de medidas de poder de polícia para restaurar o solo ao estado de origem e instalação de placa informativa às expensas dos réus privados, com advertências sobre a impossibilidade de regularização, a existência da ACP e a ausência de licenciamento ambiental, com cominação de multa diária. Como tutela definitiva, postulou-se, em suma, obrigação de não parcelar/vender sem aprovações e registro, desconstituição do parcelamento com recomposição da gleba ao estado anterior e desfazimento das edificações irregulares, indenização por danos urbanísticos e ambientais, e condenação em custas e honorários. Em contestação, o Distrito Federal e a então AGEFIS suscitaram ilegitimidade passiva e sustentaram ausência de omissão relevante, afirmando a existência de fiscalização e defendendo, ainda, que a pretensão importaria indevida interferência judicial no espaço decisório administrativo. A TERRACAP alegou, em síntese, ilegitimidade passiva e necessidade de inclusão de litisconsortes (coproprietários), apontou limites de competência e poder de polícia ambiental, questionou a cominação solidária de multa, reiterou a inviabilidade de regularização e negou nexo causal entre sua conduta e os danos. O Condomínio e a AALOCOMICLAS afirmaram tratar-se de parcelamento antigo e implantado, invocaram direito à moradia e princípios como razoabilidade e segurança jurídica, mencionaram recolhimento de tributos, boa-fé dos ocupantes, e negaram expansão do empreendimento e responsabilidade direta pelas irregularidades, pugnando pela improcedência. Sobreveio sentença, na qual se impuseram, entre outras determinações, obrigação de não fazer consistente em abstenções ligadas à alienação ou publicidade e à continuidade de obras e atos de degradação, sob multa diária, obrigação de fazer consistente na erradicação do parcelamento e demolição das edificações, com recomposição ambiental conforme plano de recuperação a ser custeado solidariamente, com prazo e multa, obrigação de indenizar danos não reversíveis, e cominação específica ao Distrito Federal, sucessor institucional da AGEFIS na fiscalização urbanística, para exercício eficaz do poder de polícia com relatório em prazo certo, sob multa, além de custas e honorários e outras providências administrativas registradas no decisum. É a síntese do necessário. Inicialmente, cumpre destacar que o feito se encontra em tramitação nesta instância revisora, com elevada complexidade fática e institucional, típica de conflito fundiário coletivo urbano, com múltiplos interessados e relevantes consequências sociais, urbanísticas e ambientais. É possível afirmar que os efeitos da prestação jurisdicional neste caso irradiam para além das partes formalmente constituídas, alcançando a dinâmica de ocupação do território na Capital Federal, a pressão sobre infraestrutura urbana, a proteção de áreas ambientalmente relevantes e a própria previsibilidade regulatória do uso do solo. De tudo o que se extrai do presente processo, evidencia-se a magnitude das consequências potenciais do provimento jurisdicional, tanto sob a perspectiva do interesse público urbanístico-ambiental quanto sob o prisma social e econômico de uma realidade consolidada de ocupações irregulares, com impactos sobre famílias, serviços públicos e políticas de habitação e regularização. Esse cenário é agravado pelo expressivo grau de litigiosidade do caso, revelado pela interposição de 35 (trinta e cinco) apelações contra a sentença, o que denota pluralidade de interesses contrapostos, fragmentação de posições jurídicas e elevado risco de prolongamento do conflito com multiplicação de incidentes processuais e dificuldades práticas de cumprimento. Nesse contexto, sem prejuízo da necessária tutela da legalidade urbanística e ambiental e do controle jurisdicional, impõe-se privilegiar, na medida do possível e em conformidade com a política judiciária de tratamento adequado de conflitos fundiários, a busca por uma solução dialogada e conciliatória — se viável — capaz de reduzir assimetrias de informação, permitir atuação coordenada entre órgãos públicos e interessados e construir encaminhamento executável, minimizando riscos de escalada conflitiva e de impactos desproporcionais decorrentes de eventual execução de medidas estruturais. Sobre o tema, a Resolução CNJ n. 510/2023 instituiu política judiciária específica para o tratamento adequado de conflitos fundiários coletivos, prevendo, no âmbito dos Tribunais, a constituição de Comissões Regionais de Soluções Fundiárias como estrutura de apoio à solução pacífica de ações possessórias e petitórias coletivas, com atribuições de interlocução interinstitucional, realização de visitas técnicas, condução de reuniões/audiências e fomento à construção de planos de ação para resolução consensual ou, não sendo possível, para mitigação de riscos e proteção de direitos fundamentais no cumprimento de ordens judiciais. A atuação da Comissão Regional decorre de decisão do Juiz da causa, mediante remessa dos autos à estrutura administrativa de apoio, sendo expressamente admitido que a remessa seja provocada pelo Ministério Público, Defensoria, partes ou qualquer interessado, em qualquer fase do processo, inclusive em momento posterior ao trânsito em julgado da decisão de despejo/reintegração. A Resolução estabelece, ainda, que a atuação deve observar princípios da mediação e conciliação, atuando com independência, imparcialidade, autonomia da vontade, decisão informada, celeridade e informalidade, e que se envidem esforços para solução pacífica em 90 dias, admitida prorrogação. No caso concreto ora em análise, a sentença evidencia um cenário de conflito fundiário coletivo urbano com consequências potencialmente intensas. De um lado, a necessidade de recomposição da ordem urbanística e ambiental e, de outro, a presença de múltiplos ocupantes e uma dinâmica social própria de ocupações irregulares em cidades contemporâneas, nas quais a expansão desordenada costuma se associar a déficits de infraestrutura, riscos sanitários, pressões sobre recursos hídricos, degradação ambiental e vulnerabilidades socioeconômicas. A própria resposta jurisdicional fixada na origem, ao impor obrigações de não fazer, erradicação do parcelamento, demolições, recuperação ambiental e deveres permanentes de fiscalização, revela gravidade e complexidade do conflito e recomenda, em linha com a política pública judiciária, a adoção de mecanismo estruturado de interlocução e tentativa de composição, com participação ampliada e abordagem técnica e interinstitucional, para buscar solução mais estável, reduzir litigiosidade e mitigar riscos de execução conflitiva, sem prejuízo da tutela jurisdicional já prestada e do regular prosseguimento recursal após a atuação do órgão de apoio. Assim, presentes os pressupostos normativos de incidência da Resolução CNJ n. 510/2023 e considerando o objeto do feito (conflito fundiário coletivo urbano), mostra-se adequada e proporcional a remessa à Comissão Regional de Soluções Fundiárias do Distrito Federal, com a consequente suspensão do trâmite pelo prazo regulamentar, para viabilizar interlocução e outras medidas, com o engajamento dos atores públicos e privados pertinentes e adequada formação de diagnóstico do caso, nos termos da Resolução. Ante do exposto, com fundamento na Resolução CNJ n. 510/2023, determino a remessa destes autos à Comissão Regional de Soluções Fundiárias instituída no âmbito deste Tribunal, como estrutura administrativa de apoio à solução pacífica do conflito, para adoção das providências cabíveis de interlocução com as partes e interessados, avaliação da necessidade de outras medidas, com posterior devolução dos autos com relatório das medidas realizadas. Determino, ainda, a suspensão do processo pelo prazo de 90 (noventa) dias, contado da efetiva remessa, sem prejuízo de prorrogação nos termos regulamentares, devendo a Comissão informar a este Relator, ao final do período, as providências adotadas e os resultados obtidos. Intimem-se as partes, o Ministério Público e a Defensoria Pública, para ciência. Publique-se. Brasília, 19 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator